Tribunal: TJBA
Processo: 8039848-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039848-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FERNANDA ANDRADE FONSECA Advogado(s): ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA POR LEI SUPERVENIENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que, acolhendo embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, revogou a tutela provisória deferida ao início da lide, que outrora determinara o restabelecimento do adicional de insalubridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas são as vertentes de estudo: (1) a verificação sobre o cumprimento dos pressupostos para a concessão de tutela de urgência, determinando o pagamento do adicional de insalubridade, especialmente diante da superveniência de lei estadual que reestruturou a carreira e estabeleceu vedação expressa à cumulação dessa parcela com a Gratificação de Serviços Penitenciários; e (2) se a supressão configura redução nominal indevida da remuneração ou se exige processo administrativo prévio e individualizado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ordenamento jurídico pátrio consagra que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou a forma de composição remuneratória, sendo lícito à Administração Pública promover reestruturações na carreira, desde que seja garantida a irredutibilidade do valor nominal total da remuneração. 4. A Lei Estadual 14.892/2025, alterou o art. 15 da Lei Estadual 7.209/1997, passando a prever de forma expressa que a Gratificação de Serviços Penitenciários é incompatível com quaisquer vantagens de igual fundamento, destacando especificamente a impossibilidade de cumulação com os adicionais de insalubridade e periculosidade. 5. Considerando que a supressão do adicional de insalubridade não decorreu de uma alteração unilateral do entendimento fático pela Administração, mas sim da aplicação direta e imediata de uma nova disposição legislativa de caráter geral aplicável a toda a categoria, afasta-se, em análise preliminar, a verossimilhança da tese de que haveria nulidade absoluta pela falta de processo administrativo individualizado prévio. 6. Também não se demonstrou a ocorrência de decréscimo remuneratório, pois a Lei Estadual 14.892/2025 promoveu a incorporação do Adicional de Insalubridade ao vencimento básico, aplicando sobre a soma das verbas um acréscimo da ordem de 11%, hipótese que revela a majoração do valor anteriormente pago aos profissionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno não provido. ____________ Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 37, XV; CPC/2015, art. 300; Lei Estadual 14.892/2025; Lei Estadual 7.209/1997, art. 15, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473 e Tema 138 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA